Tribunal: TJMT
Processo: 1020308-23.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020308-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Prescrição e Decadência, Juros, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), TEXTIL HB INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 85.243.640/0001-85 (AGRAVADO), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CPF: 705.767.501-15 (AGRAVANTE), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CNPJ: 05.136.681/0003-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CNPJ: 05.136.681/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JACINTA DE ANDRADE SANTI - CNPJ: 05.136.681/0002-14 (TERCEIRO INTERESSADO), POLACO SANTI MECANICA E GUINCHO LTDA - ME - CNPJ: 00.866.244/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA - CPF: 153.893.599-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR – PROPOSITURA REALIZADA NO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 206, §5º, III, DO CC – PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ALCANÇADO – CITAÇÃO VÁLIDA E DEVIDAMENTE ASSINADA – PENHORA
ONLINE
– NATUREZA ALIMENTAR E SUBSISTÊNCIA FAMILIAR DA VERBA NÃO DEMONSTRADA (ART. 833, INC. X, CPC) – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PRECEDENTES DESTA E. CORTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não há falar em nulidade por ausência de citação válida quando a parte foi cientificada por mandado e apõe sua assinatura no referido documento acerca da existência da ação.

Respeitado o prazo de cinco anos previsto no artigo 206, §5º, I, do CC, não há falar em prescrição do direito, seja na fase de conhecimento, quanto na fase de cumprimento de sentença.

Se a parte executada não logrou êxito em comprovar, de forma indene de dúvida, a impenhorabilidade dos valores bloqueados, para caracterizar proteção dada à hipótese do inciso X, do artigo 833 do CPC, impõe-se manutenção da constrição recaída sobre o saldo bancário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACINTA DE ANDRADE SANTI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1011147-31.2022.811.0041, movido por TÊXTIL HB INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA., rejeitou a exceção de pré-executividade proposta.

Em breve síntese, a recorrente sustenta a nulidade da constrição que recai sobre sua conta bancária, sob justificativa de que não foi citada da demanda, bem com que o valor é inferior aos quarenta salários mínimos previstos na legislação.

Ressalta que de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a previsão contida no referido inciso comporta interpretação extensiva, alcançado não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também os constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel moeda.

Por fim, discorre sobre a prescrição intercorrente do débito, ao argumento de que a demanda corre há mais de 14 (quatorze) anos para a fase de conhecimento e quase 02 (dois) anos para a fase de execução. Ante a matéria de ordem pública, requer seja reconhecida a prescrição na forma do art. 206, § 5º, III do CC/02.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da dívida e a impenhorabilidade de verba alimentar.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 231597172).

Contraminuta, no Id. 235992655, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta em sede de cumprimento de sentença, por meio da qual a recorrente busca a reforma da decisão agravada para obter o desbloqueio de valores nas contas bancárias em razão do SISBAJUD, o reconhecimento de suposta prescrição material e a falta de citação nos autos do cumprimento de sentença.

Pois bem.

Quanto a citação, se infere dos autos (ID 86158636-86158883, autos de origem) que a Executada/recorrente foi devidamente intimada e notificada da presente demanda na data de 23/05/2022.

A própria sócia da empresa Executada recebeu a Carta com Aviso de Recebimento, exarando sua assinatura:

De igual modo, conforme bem apontado pelo Juízo
a quo
, houve citação por hora certa (n. 0017687-69.2009.811.0041), conforme se infere do ID 61329900 (autos de origem).

Não há falar, portanto, em nulidade por ausência de citação válida.

Em relação à impenhorabilidade, conquanto alegue a natureza alimentar da verba, a recorrente não demonstrou que o numerário penhorado é proveniente de salário, tampouco que referida importância é imprescindível para o devedor cumprir com suas obrigações básicas.

Como bem esclarecido no
decisum,
em recente aresto, o STJ afirmou que a impenhorabilidade pode ser mitigada em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que não afeta a dignidade do devedor.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL – PENHORA VIA BACENJUD - CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA - VERBA DESTINADA A PAGAMENTO DE SALÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA - SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – BEM MÓVEL - NOTA FISCAL ANTIGA - VALOR DESATUALIZADO – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Na condenação solidária o credor pode exigir o cumprimento integral da obrigação em face de apenas um dos devedores, conforme a previsão expressa do art. 275, do Código Civil. - Cabe ao devedor que pagou a dívida integralmente, ou em maior parte, reaver dos outros devedores, em ação de regresso, a quota-parte correspondente. - Ausente provas de que o bloqueio a ser efetivado inviabilizará o desenvolvimento das atividades empresariais da executada, deve ser mantida a medida, pois o dinheiro tem preferência na ordem legal de constrição judicial. - O bem móvel oferecido como garantia da execução deve corresponder ao valor necessário para garantia do juízo, porém, a apresentação de Nota Fiscal muito antiga da qual consta valor correspondente ao montante oferecido não se presta a tais fins, necessária comprovação do valor atualizado do bem.

[...]. A pretensão recursal não merecer prosperar. Acerca da controvérsia, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação de que o bloqueio inviabilizará o desenvolvimento das atividades empresariais da recorrente e de que a penhora em dinheiro é medida mais gravosa, nestes termos: No caso em tela, a exequente/agravada requereu a pesquisa via Bacenjud de ativos no nome da empresa devedora, já que o dinheiro tem preferência na ordem de bens penhoráveis. E, em detida análise dos autos, embora a executada/agravante alegue que o bloqueio a ser efetivado inviabilizará o desenvolvimento de suas atividades empresariais, constata-se que não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório dessa situação, ônus que certamente incumbia à devedora, nos termos do artigo 854, § 3º do CPC/2015. [...]”
.

No caso presente, é patente que a constrição não afetará a saúde financeira da executada, haja vista sua impugnação veio desprovida de documentos a demonstrar a alegada impenhorabilidade.

No que atine à prescrição do título, a ação proposta tem prazo prescricional regulada pelo art. 206, §5°, I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

O prazo prescricional, portanto, diz respeito à data limite de ajuizamento de ação de cobrança ou outra que enseje a obtenção de valores de devedores.

In casu
, a ação de cobrança foi devidamente ajuizada em 30 de outubro de 2008. As duplicatas emitidas e não pagas pela parte devedora tinham como primeiro vencimento a data de 27 de novembro de 2004. Ou seja, considerando o disposto no artigo 206, §5º, I, do CC, não foi ultrapassado o prazo de 5 anos para o ajuizamento da lide, pois entre o primeiro vencimento e o ajuizamento decorreu o prazo de 3 anos e 11 meses.

O feito foi sentenciado no dia 01 de fevereiro de 2022, sendo ajuizado presente Cumprimento de sentença em 25 de março de 2022. Portanto, também respeita ao prazo prescricional de 5 anos determinado pelo artigo 206, §5º, III, do CC.

Desta forma, notório que não houve o transcurso do prazo prescricional de cinco anos, seja na fase de conhecimento, ou na fase de cumprimento de sentença.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a exceção de pré-executividade proposta.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024